Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715391-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Vício de iniciativa. Transparência e publicidade na divulgação de recursos arrecadados com multas de trânsito. Pedido improcedente. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei Distrital no 7.424/2024, que dispõe sobre a divulgação de informações relativas à arrecadação e destinação de recursos provenientes de multas de trânsito no Distrito Federal. Sustenta-se a existência de vício formal de iniciativa, com afronta à Lei Orgânica do Distrito Federal. O pedido liminar de suspensão da norma foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar: (i) se a Lei Distrital no 7.424/2024 viola a reserva de iniciativa do Poder Executivo, conforme previsto no art. 71, § 1o, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal; (ii) se a norma interfere na organização e atribuições dos órgãos da administração pública local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 7.424/2024 não cria ou altera a estrutura administrativa de órgãos públicos, limitando-se a regulamentar a publicidade e a transparência das informações relativas à arrecadação e destinação de recursos de multas de trânsito, em consonância com os princípios da publicidade e transparência previstos nos arts. 19 e 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Entendimentos jurisprudenciais, tanto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal quanto do Supremo Tribunal Federal, confirmam a inexistência de usurpação de competência privativa do Poder Executivo em leis que promovam transparência administrativa sem modificar estrutura ou atribuições dos órgãos públicos. IV. DISPOSITIVO 5. Pedido improcedente. A norma impugnada não apresenta vícios de inconstitucionalidade, encontrando-se em harmonia com a Lei Orgânica do Distrito Federal e os princípios constitucionais da publicidade e da transparência. Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 19, 22 e 71, § 1o, IV; Lei Distrital no 7.424/2024. O recorrente, após destacar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 61, § 1o, inciso II, alínea “e”, e 84, incisos II e VI, alínea “a”, todos da CF, defendendo a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.424/2024, por vício de iniciativa, uma vez que originada de projeto de lei de autoria parlamentar que impõe relevantes alterações ao funcionamento da administração pública, inclusive com a criação de obrigações dirigidas a órgãos e autoridades locais. Aponta, ainda, ofensa à reserva de administração e ao princípio da separação dos poderes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 2o, 61, § 1o, inciso II, alínea “e”, e 84, incisos II e VI, alínea “a”, todos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021